Tribunal: TJES
Processo: 0014666-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014666-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. SÚMULA 444 - STJ.
“
Ações penais em curso não podem ser consideradas prejudiciais aos agentes nem mesmo sob o ponto de vista da personalidade, diante da vedação estabelecida pela Súmula 444, do STJ”
(HC 386.333/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014666-62.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ERICK PEREIRA DE SOUZA - ES24746

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de 1º grau, face aos termos da respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 19 horas, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, uma panela elétrica de arroz, uma cafeteira elétrica, urn conjunto com seis taças de vidro, uma Lâmpada de 500w e um processador manual de alimentos, da residência localizada na rua Olavo Bilac, n° 103, bairro São Diogo II, Serra/ES

Emerge da peça de investigação que o denunciado se dirigiu a referida residência, subiu no terraço, arrancou a grade da janela de um dos quartos e entrou na casa. Em seguida subtraiu os bens já descritos. No entanto, a proprietária do imóvel ouviu um barulho vindo do terraço, o que a fez olhar as imagens das câmeras de vigilância, ocasião em que viu que a luz de um dos cômodos estava acesa. Assustada, a vítima acionou seu sogro, o CIODES e um amigo que era Policial.

O sogro da proprietária da casa e o Policial acionado foram os primeiros a chegar, ocasião em que esse Policial deu voz de abordagem ao denunciado, porém, ele desobedeceu e se evadiu por cima dos muros e telhados vizinhos de posse de uma sacola com os bens subtraídos. Todavia, quando alcançou a rua, moradores vizinhos detiveram o denunciado e recuperaram os bens subtraídos (auto de apreensão fls. 16/17).

Após o andamento regular e válido processo, o juiz da causa julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 155, 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e pagamento de 09 (nove) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões de apelação, o Promotor de Justiça recorrente insurge-se contra a pena aplicada ao réu e pleiteia sua reforma, aduzindo que deveria sua pena-base ter sido fixada em patamar mais elevado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo ministerial.

Procuradoria de Justiça pelo provimento integral do recurso.

Pois bem.

Em suma, o recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada ao réu na sentença, alegando que as
circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente
deveriam ter sido valoradas como negativas ao réu, e utilizadas para exacerbar o
quantum
de pena aplicado.

Por oportuno trago o trecho da sentença no que importa:

Não vislumbro motivos para aplicação da pena base superior ao mÍnimo legal, logo fixo a pena base em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
estipulando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mÍnimo mensal vigente ao tempo do fato, atenta a situação financeira do réu que não justifica a elevação acima dos parâmetros mÍnimos.

No ponto, a promotoria requer que a personalidade do agente seja julgada como desfavorável,
“vez que o réu possui outros processos em curso também quanto ao crime de furto, alguns deles inclusive furtos qualificados, sendo estes os autos de n°'s 0024125-59.2018.8.08.0048, 0006304-71.2020.8.08.0048, 0006680- 57.2020.8.08.0048 e 0006175-66.2020.8.08.0048, devendo ser a circunstância considerada desfavorável ao réu”.

Entretanto, em linhas diretas, tal pleito não prospera, pois “
ações penais em curso não podem ser consideradas prejudiciais aos agentes nem mesmo sob o ponto de vista da personalidade, diante da vedação estabelecida pela Súmula 444, do STJ”
(HC 386.333/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

No mesmo sentido, inviável o pleito da Procuradoria de Justiça para alteração do regime inicial de cumprimento, visto que o réu não é reincidente, apesar de possuir diversas ações penais em curso. Logo, a fixação no regime aberto está de acordo com o art. 33, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)